Tribunal: TJES
Processo: 5013444-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013444-08.2023.8.08.0035

APELANTE:
FRANK O’DEA

APELADAS:
GIL CAMPOS JUNIOR E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DOS ARTIGOS 303 E 304 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO DA DEMANDA E DE POSTERIOR CONTESTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. Há
error in procedendo
pela desobediência ao rito previsto no Diploma Processual, tendo o processo tramitado em total contrariedade aos artigos 303 e seguintes do CPC, que versam sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Precedentes do STJ.

2. Sentença anulada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença do juízo
a quo
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
26
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013444-08.2023.8.08.0035

APELANTE:
FRANK O’DEA

APELADAS:
GIL CAMPOS JUNIOR E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANK O’DEA
contra a r. sentença do ID 6477495, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito pela existência de cláusula compromissória na forma do artigo 485, VII do CPC, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Tutela Antecipada requerida em caráter antecedente" ajuizada pelo Apelante em desfavor de
GIL CAMPOS JUNIOR, MONIQUE MARCELLI CONCEIÇÃO GUIMARÃES
e
ANDREW EDUARDO SWITZER
.

Em suas razões recursais (ID 6477500), o Apelante alegou, em síntese, que o acordo “term sheet”, assinado entre as partes tinha por objetivo definir os atos e funções de cada uma das partes nas empresas BAUEN e ARXX, mas não versa sobre representação da empresa AF Global.

Sustenta que o objeto do presente feito se refere, apenas, à representação ilegal realizada pela Apelada Monique Marcelli Conceição Guimaraes, da empresa AF Global Asset Management (AFG), que, mesmo tendo sua procuração revogada, procedeu a representação da empresa na assembleia de acionistas da empresa Bauen realizada em 28 de fevereiro de 2023.

Argumenta que não possui intenção de discutir alterações realizadas na assembleia ou sua posição como conselheiro da empresa, mas apenas declarar o ato nulo por erro na representatividade da empresa AF Global.

Defende que o acordo mencionado pelo juízo
a quo
foi utilizado equivocadamente para subsidiar a tese de incompetência e suas cláusulas não se referem à representação ou ao direito de representação da empresa AF Global.

Contrarrazões no ID 6477505 pela manutenção da sentença.

Pois bem. Sem delongas, entendo que o processo já se iniciou com
error in procedendo
que macula todos os atos posteriores e, considerando que a discussão do recurso se refere à incompetência relativa, não há falar em matéria de ordem pública a ser examinada por este órgão
ad quem
(CPC, art. 337, § 5º), devendo ser mantida a análise sobre o rito processual.

O Código de Processo Civil disciplina no artigo 303 que, quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição sumária da lide, o direito que busca realizar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Diploma Processual Civil prevê, ainda, a complementação dos argumentos expostos na petição, após a concessão da medida, bem como detalha um rito procedimental específico nessa modalidade de tutela:

Art. 303. [...] § 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

[...]

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 , torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.

[...]

No caso em exame, o Apelante, ora Autor nos autos de origem, ingressou com a “Tutela antecipada requerida em caráter antecedente”, a fim de determinar a suspensão dos efeitos e validade da ata de Assembleia Geral de Acionistas realizada em 28 de fevereiro de 2023 e registrada perante a Junta Comercial sob o nº 20222141425.

Ao receber a petição de tutela antecedente, o juízo
a quo
não fez menção ao procedimento eleito pela parte ou sua eventual emenda, tendo apenas mandado ao contraditório, veja-se:

[...] A considerar o lapso temporal de dois meses e meio e outras questões que permanecem obscuras, entendo pela necessidade de contraditório mínimo, para que haja lastro suficiente a embasar a análise do pleito de urgência em caráter antecedente.

Destarte, DETERMINO a intimação dos requeridos, por OFICIAL DE JUSTIÇA, para que se manifestem em 05 dias.

Após, conclusos para decisão. [...]

Ato contínuo, houve um aditamento para concessão de nova medida liminar nos IDs 6477449 e 6477445 pelo Autor, ora Apelante, tendo o juízo a quo, novamente, proferido decisão no ID 6477452 sem nem sequer mencionar o procedimento a ser realizado e, após breve manifestação da parte contrária (ID 6477458), houve posterior prolação da sentença.

Nota-se que toda a petição inicial pautou seu requerimento na tutela antecipada e nela consta, inclusive, que o pedido principal ainda seria apresentado, a saber (ID 6477381 – item 2):

[...] Conforme determinação do art. 303,
indica-se que o pedido principal e final será
para declaração de que os requeridos não tem legitimidade para representação da empresa AF Global em território nacional e, por consequência, anulação dos atos que contem com sua representação, perante a junta comercial e instituições bancárias e outros. [...] (sem grifos no original)

Contudo, não foi obedecido o rito previsto no Diploma Processual, pois o Autor não foi intimado para realizar o aditamento e, após a manifestação da parte Apelante, houve a prolação da sentença.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que é necessária a intimação expressa da parte autora para realizar o aditamento, o que não foi feito, veja-se:

[...] 15. Na hipótese dos autos,
o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial
. 16. Além disso,
a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária
, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição. 17. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

Sobre a questão:

[...]
2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a ocorrência de intimação específica para a parte requerente aditar a inicial, antes da extinção do processo, sem resolução do mérito. 3. Sentença anulada.
Recurso prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190122321, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

Nesse cenário, a prolação da sentença configura verdadeira decisão surpresa, pois o Autor, ora Apelante, nem sequer foi intimado para apresentar a complementação de sua petição inicial, tampouco a parte contrária foi citada para apresentar defesa pelo rito do procedimento comum.

Nesses termos, a própria parte Ré, Apelada, em sua manifestação no processo, requereu a modificação no valor da causa e que fosse “aberto prazo para contestação, nos exatos termos do art. 303 e ss. do CPC” (ID

6477458 – itens 106 e 108), corroborando que não foi seguido o rito processual previsto em lei.

Pelos motivos acima expostos,
ANULO
, de ofício, a sentença objurgada, devendo ser observado todo o rito processual dos artigos 303 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto por acompanhar o voto exarado pela douta relatora.